Tribunal: STF
Processo: ARE 1495182
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contravenção penal. Jogo do bicho. Inexistência de pertinência temática. Tema 924 da repercussão geral. Súmula 284/STF. Razões recursais dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. Aplicação da Súmula 636/STF. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. Súmula 279. Necessidade de reexame de matéria infraconstitucional. Agravo improvido.



    I. Caso em exame



    1. O Agravante interpôs recurso interno contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário que não preencheu os requisitos processuais constantes nas normas de regência ou nas súmulas e temas de repercussão geral fixados pelo Supremo Tribunal Federal. Ademais, decidiu-se que a controvérsia em análise não tem aderência com o Tema 924 da Repercussão Geral. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível processar e julgar recurso extraordinário que não preenche os requisitos exigidos pela lei processual e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    III. Razões de decidir



    3. Inexiste pertinência temática entre a controvérsia dos presentes autos, em que o réu foi condenado pela contravenção penal relacionada ao “jogo do bicho”, com o Tema 924 da Repercussão Geral. 



    4. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284/STF. 



    5. É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 



    6. Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    _________



    Jurisprudência relevante citada: Tema 924 da repercussão geral.